Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Por meio das petições de id 16781447 e id 16792560, a agravante, DIRCE INÁCIO FERREIRA, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado (id 16665433). Para tanto, informa a existência de fato novo, alegando que foi vítima do crime de estelionato ao formalizar o aditivo do contrato de honorários, objeto da ação de execução na origem, nos termos da notícia crime realizada perante a autoridade policial competente (id 16781448). É o relatório. DECIDO. A partir da reanálise mais detida das razões e documentos acostados aos autos, entendo pela necessidade de retratação da decisão anteriormente proferida, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, ante a presença concomitante dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a probabilidade do direito, o artigo 866 do Código de Processo Civil, informa que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, que só deve ser autorizada quando o executado não possuir outros bens penhoráveis, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 866 do CPC prevê a possibilidade de penhora do percentual de faturamento de empresa desde que o executado não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Deve o credor demonstrar que esgotou todas as pesquisas em busca de bens penhoráveis para que se mostre possível a penhora sobre o faturamento do agravado. 3. Recurso desprovido.(Acórdão 1219284, 07166132420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, a agravante alega possuir bens imóveis para garantir o pagamento da execução, que só não puderam ser apresentados em juízo em razão da pandemia do Covid-19, fato que deve ser considerado, tendo em vista que a executada, ora agravante, é pessoa idosa, que deve permanecer isolada até o fim da pandemia, pois pertence ao grupo de risco. Ademais, o agravado, no exercício do contraditório, poderá comprovar a eventual inexistência de bens penhoráveis, que justifique a penhora dos lucros devidos à agravante. Verifico presente, ainda, o perigo de dano, tendo em vista que o lucro das empresas devido à agravante, pessoa idosa com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, possui natureza alimentar, de forma que a realização da penhora pode comprometer sua subsistência e de sua família. No que se refere aos fatos novos apresentados pela agravante, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravado, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão id 16665433 e DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Por fim, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda a associação entre os agravos de instrumento no 0715002-02.2020.8.07.0000, no 0715399-61.2020.8.07.0000 e n° 0714770-87.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto dos méritos dos respectivos recursos. Publique-se. Intimem-se.